Tribunal: TJES
Processo: 5001625-40.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001625-40.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSIMARA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: JOSILEA KLABUNDE CAPETINI CARLOS
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5001625-40.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELSIMARA DE SOUZA, MARCIO DE SENA AMANCIO

RECORRIDO: JOSILEA KLABUNDE CAPETINI CARLOS

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECORRENTE QUE ALEGA TER SIDO A SENTENÇA BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA AUTORA, SEM EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Insurge-se o recorrente Márcio de Sena Amâncio, em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão em documentos juntados extemporaneamente pela parte autora, ora recorrida, pois referidos documentos teriam sido juntados após a audiência de conciliação e antes da prolação da sentença.
Desse modo, concluiu pela improcedência dos pedidos autorais.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso argumentando, em síntese, que a sentença de piso não merece reparo.

Ab initio
, de se ressaltar que é possível a juntada de documentos com a réplica à contestação quando os mesmos possuem valor retórico, mormente se destinados à contraposição das alegações articulados pelo réu, desde que não haja prejuízo para a defesa da parte contrária, conforme dicção do art. 435 do CPC:
É licito as partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”.
(grifei)

Os juizados especiais são informados por princípios que obstam o rigorismo proposto pela peça recursal. Destarte, o art. 5º da LJE assim dispõe:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Dessa forma, entendendo o juiz, como destinatário da prova, ser desnecessária a manifestação do réu quanto aos documentos juntados com a réplica à contestação para o efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório não há que se falar em ilegalidade.

No mais, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da existência de provas capazes de demonstrar a responsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito, inclusive pontuando que
“[...] em que pese as alegações defensivas, o boletim de ocorrência (id. 4500423) e as fotografias do local logo após o acidente (id. 4500424) demonstram, com clareza, que o veículo SIENA (de propriedade da requerida ELSIMARA causou a colisão frontal e que o condutor deste veículo teria se evadido do local, sem prestar auxílio, até mesmo, a pessoa que se encontrava neste automóvel, tampouco dos passageiros do veículo da autora”
. A par disso, em se tratando de acidente de trânsito, deve ser prestigiada a convicção do julgador que colheu diretamente a prova.

Assim, quanto aos danos materiais, entendo terem sido devidamente comprovados nos autos. Nesse sentido, considerando que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944 do CC), ou seja, o prejuízo patrimonial que a parte efetivamente suportou, tenho que deve ser mantida a condenação imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas e honorários (Art. 55, da Lei nº 9099/95).

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.